Tribunal: TJDFT
Processo: 0705325-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC.
1. Por meio do Tema no 1.150, o colendo STJ estabeleceu que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
2. No momento do saque, a parte tomou ciência do valor existente e, portanto, naquela mesma data, reputando eventual incorreção, poderia ter solicitado o respectivo extrato para a adoção das providências que entendesse cabíveis.
3. Não há como acolher a tese de que somente com o pedido de extrato da conta Pasep é que a parte autora tomou conhecimento do valor existente.
4. Juízo negativo de retratação. Apelação não provida.